Tribunal: TJES
Processo: 5008599-09.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Registro de Imóveis
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008599-09.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIABRAS-COMERCIAL E INDUSTRIAL BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA - ME

APELADO: TAINE GUILHERME DE MORENO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. CANCELAMENTO DE PENHORA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por CIABRAS - COMERCIAL E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA-ME contra sentença que julgou procedente a dúvida suscitada pelo Oficial do Cartório do 2º Ofício de RGI de Guarapari/ES, mantendo a exigência de emolumentos com base no valor do imóvel para cancelamento de penhora. A recorrente sustenta a ausência de previsão legal para tal critério de cálculo e requer a nulidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir a regularidade da cobrança de emolumentos cartorários para cancelamento de penhora, tendo como base de cálculo o valor do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos) estabelece que o pagamento das custas para cancelamento de averbação de registro de imóvel é de responsabilidade do interessado que requerer o ato.

4.
A Lei Estadual nº 4.847/1993 não prevê critério específico para o cálculo dos emolumentos em atos de cancelamento de penhora, mas determina que a base de cálculo deve ser o maior valor entre a avaliação fiscal e o declarado.

5.
O Oficial do Cartório aplicou corretamente a Tabela 11 da Lei Estadual nº 4.847/1993, vigente à época do ato, conforme orientação do Ato nº 28/2021 da ECGJES, utilizando o valor do imóvel como parâmetro.

6.
Embora a penhora não tenha relação direta com o valor do bem, na ausência de critério específico, deve-se aplicar a regra geral prevista na legislação, sendo legítima a exigência de emolumentos com base no valor do imóvel.

7.
A inexistência de previsão legal para um critério específico de cálculo não autoriza a aplicação de base diversa pretendida pela recorrente, especialmente quando há norma que prevê a utilização de parâmetro adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O interessado no cancelamento de penhora deve arcar com os emolumentos cartorários, nos termos da Lei nº 6.015/1973.

2. Na ausência de critério específico para o cálculo dos emolumentos, aplica-se a regra geral prevista na legislação estadual, que adota o maior valor entre a avaliação fiscal e o declarado.

3. A exigência de emolumentos com base no valor do imóvel para cancelamento de penhora é legítima quando observadas as tabelas e normas vigentes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.015/1973, art. 14; Lei Estadual nº 4.847/1993, art. 28 e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo Interno na Apelação Cível nº 021040027746, Rel. Des. Jorge Góes Coutinho, 3ª Câmara Cível, j. 29.07.2008, DJe 27.08.2008.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
CIABRAS-COMERCIAL E INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA-ME
contra a sentença de Id nº 4582673, que julgou procedente a dúvida suscitada pelo
OFICIAL DO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE RGI DE GUARAPARI/ES - TAINE GUILHERME MORENO.

Nas suas razões de Id nº 4582675, aduz a parte recorrente que o valor da dívida e o valor do imóvel não possuírem qualquer relação com o registro da penhora em si, tendo a r. sentença acolhido, equivocadamente, a justificativa da suscitante no sentido de utilizar tais parâmetros para cálculo dos emolumentos.

Defende que se não há na lei que define a base de cálculo dos emolumentos, o proprietário não pode ser compelido a pagar valor elevado, quando a hipótese pode, também, se amoldar à norma que prevê outra base de cálculo que não seja o valor do bem, tal como o valor da causa, por exemplo.

Assevera que em atenção ao princípio da legalidade estrita, o silêncio da lei impõe o cenário mais favorável ao usuário do serviço público, no caso, a empresa Suscitada.

Por fim, requer a reforma da r. sentença para reconhecer a nulidade da cobrança de emolumentos pelo Cartório tendo como base de cálculo o valor do imóvel, por ausência de previsão legal nesse sentido.

O
OFICIAL DO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE RGI DE GUARAPARI/ES - TAINE GUILHERME MORENO
se manifestou no Id nº 5452989, pugnando pelo pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça de Id nº 11041290, no sentido de que inexiste interesse de intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao Relatório constante no Id n.
11960589
, lançado pelo Eminente Desembargador Convocado Carlos Magno Moulin Lima, o qual substituiu esta Magistrada durante o período de férias (ATO ESPECIAL Nº 658/2024). Considerando o retorno desta Magistrada na data de 10 de fevereiro de 2025, passo a proferir o meu voto.

1) DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Inicialmente, destaco que em atendimento ao despacho de Id nº 7546614, o requerente compareceu nos autos apresentando documentos referente a sua inatividade, comprovando, assim, que faz jus à gratuidade da justiça.

Nessa linha de raciocínio, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte recorrente.

É como voto.

2) MÉRITO

Conforme brevemente relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por
CIABRAS-COMERCIAL E INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA-ME
contra a sentença de Id nº 4582673, que julgou procedente a dúvida suscitada pelo
OFICIAL DO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE RGI DE GUARAPARI/ES - TAINE GUILHERME MORENO.

Nas suas razões de Id nº 4582675, aduz a parte recorrente que o valor da dívida e o valor do imóvel não possuem qualquer relação com o registro da penhora em si, tendo a r. sentença acolhido, equivocadamente, a justificativa da suscitante no sentido de utilizar tais parâmetros para cálculo dos emolumentos.

Defende que se não há na lei que define a base de cálculo dos emolumentos, o proprietário não pode ser compelido a pagar valor elevado, quando a hipótese pode, também, se amoldar à norma que prevê outra base de cálculo que não seja o valor do bem, tal como o valor da causa, por exemplo.

Assevera que em atenção ao princípio da legalidade estrita, o silêncio da lei impõe o cenário mais favorável ao usuário do serviço público, no caso, a empresa Suscitada.

Por fim, requer a reforma da r. sentença para reconhecer a nulidade da cobrança de emolumentos pelo Cartório tendo como base de cálculo o valor do imóvel, por ausência de previsão legal nesse sentido.

Feitas essas breves considerações, entendo por conhecer do recurso e
negar-lhe
provimento, conforme exposto adiante.

O cerne da questão é analisar a regularidade da cobrança de emolumentos tendo como base de cálculo o valor venal do imóvel, para fins de levantamento de penhora anotada na matrícula de imóvel.

Na origem, a Oficial do Cartório do 2ª Ofício de RGI de Guarapari/ES apresentou suscitação de dúvida alegando que a parte suscitada pretende baixar a penhora trabalhista oriunda dos autos de nº 0118300-31.2005.5.17.0006, levada a registro na matrícula de nº 42593, entretanto, inconformada com o valor dos emolumentos na importância de R$ 4.745,15 (quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quinze centavos), encaminhou Notificação Extrajudicial requerendo a reavaliação da quantia cobrada para o cancelamento da penhora.

O d. Juízo
a quo
julgou procedente a dúvida suscitada, mantendo o valor do imóvel como base de cálculo para os emolumentos devidos para baixar a penhora anteriormente registrada na matrícula do bem.

A respeito da matéria em debate, nos termos do art. 14 da Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), a responsabilidade pelo pagamento das custas, em caso de cancelamento de averbação de registro de imóvel, é do interessado que assim o requerer.

Em relação a base de cálculo, consigne-se que a Lei Estadual nº 4.847/1993, não prevê critérios específicos para o cálculo dos emolumentos devidos pelo ato de registro de penhora, nos termos do art. 28 e parágrafo único, senão vejamos:

Art. 28. Os emolumentos previstos nesta Lei terão como base de cálculo, se for o caso, o maior valor entre a avaliação fiscal e o que for declarado.

Parágrafo Único. Para fins de registro e averbação, a base de cálculo será atualizada com base na UPFES.

No caso, a parte suscitante aplicou a Tabela 11 - referente aos Atos dos Oficiais de Registro de Imóveis, anexa à Lei nº 4.847/93, vigente ao tempo da prática do ato, com base no ATO Nº 28/2021 da ECGJES.

Com efeito, em que pese a penhora não guarde relação direta com o valor do imóvel, necessário se torna a aplicação de um parâmetro, que na hipótese em apreço deve ser a regra geral, consistente no valor do bem.

Feitas tais considerações, na medida em que a suscitante observou a tabela publicada pela ECGJES e as faixas que estabelecem os valores mínimos e máximos vigentes na época da prática do ato, com as devidas atualizações, não há que se falar em irregularidade no tocante a aplicação da base de cálculo tendo como parâmetro o valor do imóvel, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade.

AGRAVO DE INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS EM EXECUÇÃO TRABALHISTA – NEGATIVA DE CANCELAMENTO DA PENHORA – - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. É dever da parte interessada no cancelamento do registro de penhora efetuado no imóvel de sua propriedade, ainda que não sucumbira no processo trabalhista, arcar com as despesas cartorárias. A partir do momento em que a parte manifestou interesse no levantamento da penhora, configurou-se em destinatária da incidência da norma para os efeitos jurídicos dela decorrentes. 2. Dissídio jurisprudencial não comprovado. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 021040027746, Relator : JORGE GÓES COUTINHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/07/2008, Data da Publicação no Diário: 27/08/2008).

Por fim, registro que o fato de não ter uma base de cálculo específica para o caso em tela, não autorizar, por si só, a aplicação da base de cálculo almejada pelo recorrente, mormente considerando a existência de previsão legal quanto a aplicação de regra geral, conforme dito alhures.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar